Tribunal: TJSP
Processo: 1503410-46.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do art. 485, inciso III, CPC – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.